Tribunal: TJSP
Processo: 1024904-48.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Partes que celebraram contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia - Autora, compradora, que postulou a resilição extrajudicial, com o que concordaram as rés - Instrumento particular de distrato, em que foram ajustados o valor e a forma de pagamento - Sentença que delimitou a restituição em 75% - Recurso das rés que alegam impossibilidade de rescisão,

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Partes que celebraram contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia - Autora, compradora, que postulou a resilição extrajudicial, com o que concordaram as rés - Instrumento particular de distrato, em que foram ajustados o valor e a forma de pagamento - Sentença que delimitou a restituição em 75% - Recurso das rés que alegam impossibilidade de rescisão, diante da cláusula de alienação fiduciária, postulando, caso seja mantida, que a retenção seja integral - Descabimento - A relação jurídica formalizada pelo contrato de compra e venda já foi extinta com a celebração do distrato, pelo qual a ré abriu mão de aplicar a Lei no 9.514/97 - Recurso da ré não conhecido neste tópico - Possibilidade de restituição parcial, já que as próprias rés concordaram com essa condição quando assinaram o distrato - Pedido subsidiário das rés, de que a retenção seja de 25% sobre os valores pagos - Falta de interesse recursal também neste tópico, pois este foi o limite imposto na sentença - Ressalva de que, sobre o valor da condenação, deve ser abatida a quantia ajustada no distrato, caso já tenha sido paga pelas rés em favor da autora - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.